Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CÃMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS ATUANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se duplos embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos requeridos apenas para afastara a indenização por danos morais. 1.1. Nos primeiros embargos, a União Alternativa aponta erro material no acórdão. Argumenta que as operações foram realizadas antes da contratação da IEX como correspondente cambiária sendo a segunda embargante, B & T Associados, a responsável pelas operações. Argui omissão aduzindo que o negócio jurídico deve ser nulo por ter sido realizado fora dos limites do mandato, o que impõe o retorno das partes ao estado anterior. Ao final pede o prequestionamento dos artigos 104, III; 166, IV; 116; 662; 663; 675, 884, § 3o, todos do Código Civil, para fins de interposição de recurso às cortes superiores. 1.2. Nos segundos embargos, a B & T Associados Corretora de Cambio Ltda. aponta omissão no julgado ao argumento de que a pretensão autoral se deu em torno de negócio jurídico nulo o qual foram acatadas para responsabilização da embargante em condenação solidária contrariando a lei. Repisa as razões de apelação acerca da nulidade do negócio jurídico, e assevera que apenas as empresas diretamente envolvidas (IEX e J§B) devem ser responsabilizadas.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. Foi explicitado que não é possível imputar a culpa à autora, consumidora, por ter realizado contrato com empresa IEX, afirmando que ela sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo.
4. Da validade da contratação. 4.1. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4.2. Restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4.3. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato, e, portanto, devida a indenização material requerida, nos termos da sentença.
5. Da responsabilidade dos correspondentes cambiais. 5.1. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 5.2. As apelantes se insurgem para que seja afastada a solidariedade sob a argumentação de que, à época da contratação, não possuías vinculo com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. 5.3. A controvérsia deve ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). 5.4. De acordo com os autos, as contratações bem como a promessa de entrega de moeda foram realizadas entre 20/01/2020 e 10/06/2020, período em que as correspondentes eram intermediadoras das operações de câmbio. Consequentemente as apelantes estavam presentes nas cadeias de fornecimento do serviço, e, portanto, aptas a torná-las responsáveis pelos prejuízos vivenciados pela consumidora. 5.5. Ademais, o fato de não haver nos documentos entregues para a autora menção de que as apelantes não participavam da cadeia de consumo é irrelevante, em especial quando há documento do Banco Central atestando esse fato e a próprias rés confessam a existência de contrato vigente. 5.6. Dessa forma, não é possível imputar a culpa à autora, consumidora, por ter realizado contrato com empresa IEX, afirmando que ela sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo.
6. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defendem os embargantes. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida por ambos, é que seja dada às questões interpretação que melhor atendam aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
7. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Do prequestionamento. 8.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 8.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos rejeitados.